Tribunal: TJBA
Processo: 8089777-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089777-75.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GABRIEL ANGELO MENDONCA DA SILVEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. NECESSIDADE DO FÁRMACO XARELTO COMPROVADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO EMITIDOS POR ESPECIALISTA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por GABRIEL ANGELO MENDONCA DA SILVEIRA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana - BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8024384-75.2020.8.05.0000, julgou improcedente a ação cuja pretensão visava garantir o fornecimento do fármaco Xarelto. 2 - Após detida análise do caderno processual, constata-se a necessidade de reforma da sentença. Verifica-se que o apelante GABRIEL ANGELO MENDONÇA DA SILVEIRA foi diagnosticado com “trombose venosa profunda em femoral superficial D (CID 180)” –, necessitando do medicamento Xarelto para melhoria de sua patologia, consoante relatório médico anexo (ID 10807295). 3 - Com efeito, ao pleitear-se direito concreto amparado por indicação médica, cujo não atendimento poderá trazer implicações gravosas à saúde da pessoa, restam configurados os requisitos autorizadores da pretensão ora vindicada. Importante destacar que a Constituição Federal elenca os direitos sociais que cada cidadão possui, dentre eles o direito à saúde, consoante se extrai do artigo 6º, in verbis: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 4 - As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Ente Federado se escusar do dever de promover imediatamente o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. 5 - Outrossim, impõe destacar que o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos na Constituição Federal. Neste diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de medicamento pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90. 6 - A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido. 7 – Recurso conhecido e provido, reformando a sentença objurgada para julgar procedente a ação, determinando que o apelado promova o fornecimento do fármaco Xarelto ao apelante, conforme orientação médica anexa (ID 10807295). Determino a inversão do ônus da sucumbência em razão do provimento total do apelo, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8024384-75.2020.8.05.0000, originária da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana - BA, agravante GABRIEL ANGELO MENDONCA DA SILVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.